Tribunal: TJBA
Processo: 8061908-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061908-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LILIANE FERREIRA CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2019. GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. QUESTÕES OBJETIVAS. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/1991. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. CONTEÚDO COMPATÍVEL COM O EDITAL. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por candidata ao cargo de Guarda Civil Municipal, com o objetivo de anular duas questões da prova objetiva do concurso regido pelo Edital nº 001/2019, determinar a reclassificação da impetrante e convocação para as etapas subsequentes. O ente municipal sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de citação válida, e, no mérito, defende a inexistência de vício nas questões impugnadas, por se tratar de erro meramente gráfico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, inicialmente, se houve nulidade processual por ausência de citação da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. No mérito, analisa-se se a referência equivocada ao ano de edição da Lei Complementar Municipal nos enunciados das questões configura erro material apto a justificar a anulação das mesmas.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto comprovada a intimação da autoridade coatora e do Município de Salvador, que teve ciência inequívoca da demanda e exerceu regularmente o direito de recorrer.
No mérito, o erro na grafia do ano da Lei Complementar (1999 em vez de 1991) não comprometeu a clareza ou a legalidade das questões, nem causou prejuízo aos candidatos, conforme entendimento do STF no Tema 485 da Repercussão Geral.
A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que erros materiais, sem impacto no conteúdo das questões ou ofensa ao edital, não autorizam a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese
4.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prejuízo efetivo afasta nulidade por eventual vício de citação em mandado de segurança. 2. Erro material na indicação do ano de edição de norma constante no edital, por si só, não enseja a anulação de questões de concurso público, se não comprometer a compreensão do conteúdo ou violar o princípio da legalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível nº 8062673-74.2020.8.05.0001; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017987-97.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8061908-06.2020.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte recorrida
LILIANE FERREIRA CERQUEIRA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)